Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722557-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.M.D.O. AGRAVADO: N.E.C.D.O. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.M.D.O. contra a decisão de ID 130324410 dos autos de origem, proferida em ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo agravante em face de N.E.C.D.O., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 37105841) o agravante, afirma, em suma, que sua neta – alimentanda – conta com 24 anos de idade e concluiu o ensino superior no mês de maio de 2022; que é idoso e possui gastos extras com o tratamento de sua deficiência auditiva; que, a despeito de ter o Juizo a quo indeferido o pedido, ao argumento que o agravante não comprovou os fatos alegados e designado audiência para o dia 9/11/2022, o autor formulou pedido de reconsideração da decisão e juntou a cópia do documento de identidade da agravada e o certificado de conclusão de graduação; que somente não apresentou o diploma na ocasião da inicial pois o referido documento somente foi expedido no dia 1o/7/2022, ou seja, após o ajuizamento da ação, em 18/5/2022; que, não obstante tenha acostado os documentos comprobatórios de suas alegações, foi indeferido o pedido de reconsideração e determinou-se que se aguarde a referida audiência. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a imediata cessação dos descontos referentes à pensão alimentícia em seu contracheque. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 128510340 dos autos de origem). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise prefacial, sem aprofundamento do exame da relevância das teses recursais deduzidas pelo agravante, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da medida pretendida. Com efeito, para a ação de exoneração de alimentos, é necessário que magistrado possa avaliar, no caso concreto, a desnecessidade da prestação alimentícia, sendo oportunizado ao alimentando o contraditório, momento em que poderá demonstrar, em cognição mínima, a necessidade ou não da continuidade do recebimento da pensão alimentícia, conforme inteligência da Súmula 358 do STJ. Nesse sentido, o cancelamento da pensão alimentícia do alimentando está sujeito à decisão judicial, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa. A respeito do assunto, já decidiu esta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ACORDO. PARTES MAIORES E CAPAZES. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA 358 STJ. POSSIBILIDADE. 1. O acordo que objetiva exonerar o alimentante do dever de prestar alimentos ao alimentando pode ser processado, excepcionalmente, nos próprios autos da ação em que foram fixados, observados o contraditório e a ampla defesa, ou por meio de acordo firmado entre partes maiores e capazes para a prática de atos da vida civil. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1101603, 07060475020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/6/2018, Publicado no DJE: 12/6/2018.). APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça é no sentido de ser possível a exoneração da verba alimentar nos próprios autos, desde que seja dada vista à contraparte, consoante Súmula 358 do c. STJ (Acórdãos no 996405 e no 774432). [...]. (Acórdão 1035938, 20171610033935APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 2/8/2017, Publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: 225/247.) In casu, verifica-se que a relação processual não foi estabelecida, de modo que não é possível, neste momento, suspender o pagamento da obrigação, visto que, apesar de ter sido determinada a sua citação (ID 128510340 dos autos de origem), ainda não houve a manifestação da agravada nos autos de origem, de modo a se observar, conforme mencionado, a necessária garantia ao contraditório e à ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora